Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais alega-se que “resta contradição quanto a narrativa e o fundamento da decisão, para determinar intimação do embargante para dar andamento ao feito, eis que a não demonstração da localização do bem não justifica a extinção, bem como ausente a intimação pessoal da parte, cabendo ainda ser observado os princípios da economia processual, do regular andamento ao processo e cooperação”. Acrescenta que “o julgado não analisou que tem o embargante o interesse em promover o andamento ao feito, contudo, para localização da parte e da garantia, ao certo se faz necessário o auxílio da máquina judiciária”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.